Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão ou contradição. Inexistência. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado do DF. Sustenta o embargante ter demonstrado sua linha do tempo no dia do exame, o que pode comprovar sua pontualidade para o teste psicotécnico. Afirma que tentou buscar as imagens do dia da prova, mas que não estavam mais disponíveis no momento da instrução e que fez o que estava em seu alcance para comprovar o fato descrito na inicial. Argumenta que a fase do concurso foi considerada inadequada pelo Conselho de Psicologia e que a controvérsia deve ser analisada à luz da razoabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão ou contradição no acórdão que deu provimento ao recurso do DF e julgou improcedente o pedido inicial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. E não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado possui fundamentação suficiente e adequada, expondo de maneira clara os motivos pelos quais o recurso do ente público foi provido. O acervo probatório foi devidamente e confrontado pelas razões de direito do julgador, do que se observa dos itens 5 a 7, não havendo ponto omisso ou contraditório no acórdão.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificado vício que justifique a reforma do acórdão.
6. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/a